Tribunal: TJDFT
Processo: 0733371-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733371-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE TASHIRO AGRAVADO: GIOVANY LIMA DA ROCHA D E C I S Ã O Conforme informado na petição apresentada pelo agravante (ID 22514766), foi prolatada sentença nos autos de onde foi extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado neste recurso, o que foi verificado mediante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O fato torna irremediavelmente prejudicado o presente agravo de instrumento. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador